Tribunal: TJDFT
Processo: 0737588-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0737588-64.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO DOS SANTOS ANTUNES APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por EDUARDO DOS SANTOS ANTUNES contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da ação indenização por danos materiais movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Compulsando os autos, observo que o apelado suscitou, em sede de contrarrazões, questão concernente à ausência de uma das condições de ação, qual seja, a falta de legitimidade para o Banco requerido figurar no polo passivo da demanda, nos termos do que dispõe o artigo 17 do Código de Processo Civil. Ainda no que tange às contrarrazões, constato que o Banco requerido agitou diversas preliminares em sua peça de defesa. Logo, considerando o espírito do novel Código de Processo Civil, que prima pela máxima efetividade do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, torna-se imperioso reconhecer a necessidade dos recorrentes de se manifestarem nos autos, evitando-se que sejam surpreendidos por decisão da qual não se pronunciaram. Deste modo, com base no artigo 10 c/c artigo 933, ambos do Código de Processo Civil, oportunizo que o apelante, EDUARDO DOS SANTOS ANTUNES, se manifeste, no prazo legal, sobre o vício apontado. Publique-se. Intime-se. Em seguida, venham os autos novamente conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator Brasília, 25 de agosto de 2020 13:41:46. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA